Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Indeferimento da inicial. Ordem de emenda desnecessária. Sentença cassada: o desatendimento a ordem de emenda desnecessária não enseja o indeferimento da inicial - Gratuidade de justiça: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária.